Tribunal: STF
Processo: ARE 1417600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 590.751-RG/AC; TEMA RG Nº 132. ART. 100, § 5º, DA CRFB. PRECATÓRIO. JUROS. NÃO INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pretensão de reaver valores pagos indevidamente em sede de ação indenizatória - Impossibilidade - Respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido - Precedentes - Sentença mantida. Recurso improvido.“ (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação do art. 100, § 5º, da Constituição da República e contrariedade do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Sustenta que o precatório pago representa valor maior do que o devido, porque incluídos juros relativos ao denominado período da graça, pelo que pleiteia a devolução do indébito (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Trata-se de ação de repetição indébito ajuizada pelo DER, para o fim de reaver valores pagos a maior em sede de ação de indenização por desapropriação indireta, diante da aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, bem como da Súmula Vinculante no 17 do STF. 



    A r. sentença singular não merece reforma. 



    Isso porque as respectivas decisões homologatórias prolatadas na outra demanda tornaram-se imutáveis, de modo que a matéria ora invocada encontra-se acobertada pela preclusão.



    Veja-se, o art. 5º, inciso XXXVI, da CF, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, donde exsurge a impossibilidade de revisão de atos jurisdicionais imutáveis.



    A extinção da execução pressupõe a satisfação da obrigação (art. 794, I, CPC) fato já consumado no presente feito. 



    Assim, inviável a rediscussão acerca do quantum debeatur, sob pena de eternização do litígio e de grave afronta à segurança jurídica. 



    É como, aliás, tem decidido esta Corte: 



    "Ação de repetição de indébito. Desapropriação. Precatório expedido e parcelas da moratória constitucional já quitadas. Alegação da Fazenda do Estado de pagamento a maior, diante da não aplicação da Lei 11.960109 e da Súmula Vinculante 17 para o cálculo dos juros sobre o débito. Impossibilidade. Critérios para incidência de juros moratórios e compensatórios definidos em sentença, reformada em parte em grau de recurso, transitada em julgado. Impossibilidade de revisão dos l./ critérios fixados. Respeito à coisa julgada (CF, art. 5° XXXVI). Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso voluntário da Fazenda do Estado não provido." (Ap. n° 0048551-32.2012.8.26.0053, Rel. Des. CARLOS VIOLANTE, j. de 16.06.2015). 



    Portanto,-nenhuma reforma está a merecer o r. decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em consonância com os argumentos acima articulados, não se vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados-pelo-apelante. (...)“



    (e-doc. 10).



    4. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE nº 590.751-RG/AC, sob o rito da repercussão geral (Tema RG nº 132), assentou o entendimento da não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, em precatórios decorrentes de desapropriação, contanto que respeitadas as datas de vencimento das respectivas prestações. Por oportuno, vale destacar o teor da ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.751-RG/AC, Tema RG nº 132, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    5. Em idêntico sentido, cito os seguintes arestos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.184.760-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios e não há que se falar em incidência de juros de mora. Tampouco há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada.” 



    (RE nº 577.465-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/10/2009, p. 20/11/2009).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.261.228-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020, p. 06/08/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 463.390-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/02/2011, p. 24/02/2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.198.179-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 07/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.06.2021. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 



    2. Nos termos da orientação do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    3. No que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação a juros moratórios firmada em sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência desta Corte sobre o tema em discussão. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.280.271-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    6. Ainda, de acordo com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios. 



    7. No caso ora em julgamento, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento do multicitado verbete ante a ocorrência da coisa julgada. Entretanto, o Pretório Excelso já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Cito alguns precedentes para ilustrar o afirmado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091- AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” 



    (RE nº 566.030-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111- AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).”



    (AI nº 795.809-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 20/02/2013).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. V, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de afastar eventual incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, observados os parâmetros do Tema RG nº 132.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator